Tribunal: STF
Processo: ADI 2103
Classe: ADI
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1999-12-17
Data de publicação: 1999-12-17

Ementa:
EMENTA: Diferença de remuneração decorrente da
aplicação do art. 1º, parágrafo único, da Lei nº 8.448-92 (parcela
autônoma da equivalência).
Medida cautelar deferida, para suspender ex tunc a
inclusão, na base de cálculo, da verba de representação dos
magistrados.